Tribunal: TJDFT
Processo: 0713430-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO PELO TJDFT. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. JUNTADA. ART. 524, DO CPC. CUMPRIMENTO. INÉPCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Considerando que a legislação processual não atribui efeito suspensivo automático ao Recurso Especial, a decisão proferida pelo e. TJDFT tem aplicação imediata.

2. In casu, esta Corte de Justiça reconheceu, no bojo de agravo de instrumento, o direito aos honorários advocatícios devidos ao escritório agravado. Interposto Recurso Especial, até que haja eventual decisão em sentido contrário, deve-se reconhecer a exigibilidade do título exequendo.

3. Tendo o exequente instruído sua peça de ingresso, quando da instauração de cumprimento provisório de sentença, com a planilha atualizada, da qual é possível extrair os parâmetros utilizados para cálculo do débito, não há que se falar em inépcia do petitório.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.